Tribunal: TJDFT
Processo: 0004939-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA No 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA. AGRAVANTEGENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de crime praticado contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e da informante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Descabida a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do CP), considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.